Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0706115-48.2019.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela exequente CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos contra a r. sentença[1] que julgou em parte procedente o pedido deduzido nos embargos à execução. Em consulta aos sistemas informatizados, verifico que foi prolatada sentença no processo de execução correspondente, nos seguintes termos: “em virtude da resolução amigável da lide, diante da entrega voluntária do veículo pelo réu ao autor, julgo extinta a obrigação objeto do título executivo extrajudicial, nos moldes dos art. 924, inciso III, do CPC”[2], inclusive com trânsito em julgado[3]. Instada sobre a falta de interesse recursal pela perda superveniente do objeto[4], a apelante ficou em silêncio[5]. Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11955739. [2] Id. 45994962, integrada pelos embargos de declaração ao Id. 47010842 (processo de execução 0700755-35.2019.8.07.0005). [3] Id. 57617121 (processo de execução 0700755-35.2019.8.07.0005). [4] Id. 15432547. [5] Id. 15923000.